Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-64.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005312-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITOS DO CONSUMIDOR – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO

O Ministério Público, no âmbito de ação civil pública, a defender direito do consumidor, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
contra decisão proferida nos autos da ação civil pública, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na qual o Juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova.

Nas suas razões, a agravante alega que a inversão do ônus probatório demonstra notória ameaça ao seu direito, podendo ter sua defesa prejudicada e que somente pode ser invertido este ônus nos processos que envolvam relação de consumo, em que seria muito difícil para o consumidor comprovar tecnicamente o alegado, o que não é o caso dos autos.

Aduz que o Ministério Público alegou que a concessionária deveria indenizar os consumidores do Distrito de Ouro Branco do Sul, no Município de Itiquira, por supostas cobranças excessivas nas faturas de energia elétrica dos meses de outubro e novembro de 2015, sem, contudo, demonstrar o preenchimento dos pressupostos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º do CPC, para a inversão do ônus da prova.

Ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida, o que foi, no entanto,
indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 766375).

O Ministério Público deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 1121405).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento (Id n.1201873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em face da agravante, com o objetivo de obstar a cobrança excessiva da energia dos consumidores residentes no distrito de Ouro Branco do Sul, Município de Itiquira/MT, e, ainda, a restituição em dobro e o pagamento de danos morais coletivos.

O juízo singular deferiu a inversão do ônus da prova (ID 702578). É contra esta decisão que a concessionária agrava.

O recurso não comporta provimento, uma vez que a inversão do ônus da prova é perfeitamente cabível, na espécie, e as alegações da agravante não procedem.

O fato de o Ministério Público ser o autor da ação não prejudica o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, sobretudo considerando que, no caso, o objeto da ação civil pública é a abusividade na cobrança das faturas de energia elétrica, relativas aos meses de outubro e novembro de 2015, dos consumidores do Distrito de Ouro Branco do Sul, no Município de Itiquira.

O Ministério Público na lide atua, em verdade, como substituto processual, e isto não afasta a hipossuficiência existente na relação de consumo em debate. A propósito:

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação
".
(STJ, AgRg no REsp 1318862/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016) (destaquei)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1.
Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva - providência que, em realidade, beneficia a coletividade consumidora -, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. 2. Deveras, "a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas" - a qual deverá sempre ser facilitada, por exemplo, com a inversão do ônus da prova - "poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo" (art. 81 do CDC).
3. Recurso especial improvido.” (REsp 951.785/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 18/02/2011)
(destaquei)

Também essa Corte tem entendimento uníssono:

"
Consoante jurisprudência pacífica do STJ, o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova
.” (TJMT, AI 128349/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016) (destaquei)

“
O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação
.” (TJMT, AI 34161/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2016, Publicado no DJE 13/06/2016) (destaquei)

Outrossim, o próprio Código de Defesa do Consumidor determina a aplicação das suas normas ao procedimento da ação civil pública (art. 90), ocorrendo o mesmo com a lei que rege o procedimento da ação popular (art. 21, Lei 7.347/85).

É de se considerar também que a hipossuficiência refere-se à relação material de consumo, e não à parte processual, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 773171/RN).

Por fim, no caso, a hipossuficiência é patente, vez que no polo passivo da ação está uma das maiores empresas de energia elétrica do país e somente com a inversão do ônus da prova poder-se-á equacionar a desproporção existente entre as partes da relação processual, de forma a assegurar o tratamento isonômico previsto na Carta da República (artigo 5º, CR/88).

Verifica-se, pois, que não há motivos de fato, tampouco de direito, a amparar a pretensão recursal, de forma que voto pelo
desprovimento do recurso
, para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020